Tribunal: TJDFT
Processo: 0722992-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA MENSAL DA REMUNERAÇÃO. SUPOSTO VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Não se observa, no julgado, qualquer vício apto a desafiar o provimento dos embargos de declaração, porquanto foram devidamente explicitados os motivos que conduziram o v. acórdão à conclusão da possibilidade da manutenção da penhora mensal de 10% sobre a remuneração da executada.
3. Não se pode confundir o resultado desfavorável à litigante com omissão, obscuridade, contradição ou falta de fundamentação, ressaltando-se que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tem-se por não caracterizada qualquer vício apto a desafiar a oposição de embargos de declaração.
5. Ainda que opostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. 6.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Multa aplicada.